Tribunal: TJMT
Processo: 2000098-24.2019.8.11.0059
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

2000098-24.2019.8.11.0059
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE SOAIR DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 000.873.991-99 (AGRAVADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 2000098-24.2019.8.11.0059

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE SOAIR DE OLIVEIRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO QUE TOTALIZA 11 (ONZE) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO – TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DO BENEFICIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS MÉDICOS COMPROVANDO A NECESSIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA DE COVI-19 – AGENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito da pandemia, não equivalem à soltura imediata de presos ou internados. Ao reverso, cada situação deve ser avaliada de maneira individualizada, observada as suas particularidades.

A informação prestada pelo diretor do presídio de que o reeducando é hipertenso, desacompanhada de documentos médicos, não é suficiente para concluir que ele necessita de tratamento diferenciado diante da pandemia de covid-19.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 2000098-24.2019.8.11.0059

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE SOAIR DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de execução interposto pelo Ministério Público, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Porto Alegre do Norte, que concedeu prisão domiciliar ao reeducando José Soair de Oliveira Junior, em razão da pandemia de covid-19.

Em suas razões, assevera que: 1) o agravado cumpre pena de 11 (onze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, pelo cometimento de dois crimes de tráfico, além disso, está sendo processado por furto qualificado e receptação; 2) a decisão é ilegal, pois, “
não há qualquer documento médico a respeito do quadro de saúde dele. Inexiste informação acerca do uso de algum medicamento e da estabilidade ou descontrole da hipertensão
” (sic); 3) a medida “
representa insegurança para todos os cidadãos que cumprem o ordenamento jurídico, ampliando o clima de insegurança e o medo já disseminado no meio social por conta da pandemia, fazendo com que a população ordeira passe a temer, além do vírus e da doença, a proliferação de ações criminosas cometidos por presos agraciados com a prisão domiciliar
” (sic) (Id. 41513978).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 41513979).

Em juízo de retratação, a decisão hostilizada foi mantida (Id. 41513980).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo (Id. 47063491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 2000098-24.2019.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tem razão o Ministério Público.

O agravado foi agraciado com prisão domiciliar, justificada na pandemia de covid 19, e a decisão está vazada nos seguintes termos:

[...]
o Diretor da Cadeia de Porto Alegre do Norte
/MT, informou na presente data, que o Reeducando JOSÉ SOAIR DE OLIVEIRA JÚNIOR, é portador de doença cardíaca (hipertenso), motivo pela qual, deverá ter sua segregação definitiva substituída, imediatamente, pela prisão domiciliar.

Assim, com a informação de que o Acusado é hipertenso, possuindo endereço fixo na presente Comarca (conforme informações extraídas do sistema SEEU), não verifico qualquer situação EXCEPCIONALÍSSIMA a impedir a substituição da segregação pela prisão domiciliar, pois, ao menos por ora, é a medida mais sensata, considerando a situação alarmante que o País atravessa e o evidente perigo de contaminação.

Nessa esteira, com o fim de zelar pela saúde dos detentos desta Comarca, os encarcerados que possuem doenças que poderiam ser agravadas pelo contágio com COVID-19, como é o caso presente Reeducando, com as referidas Recomendações/Portarias, passaram a fazer jus à substituição de sua segregação em prisão domiciliar.

Ante o exposto, DETERMINO A IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROCESSUAL DO REEDUCANDO JOSÉ SOAIR DE OLIVEIRA JÚNIOR por prisão domiciliar. Para tanto, deverá o Reeducando permanecer em sua residência até a superveniência de decisão que modifique o atual estado de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), devendo solicitar, previamente, autorização judicial sempre que pretender ausentar-se de sua residência.

A PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ EXCEPCIONALMENTE COMO ALVARÁ DE SOLTURA, devendo ser o Reeducando colocado, imediatamente em liberdade, salvo se o mesmo não deva permanecer recluso por outro motivo
(Id.
41513980) (sem destaque no original).

Como se percebe, a prisão domiciliar foi concedida ao agravado,
exclusivamente
, com base nas informações prestadas pelo diretor da instituição prisional, que, a toda evidência, não detém conhecimento médico para atestar a necessidade de o paciente receber tratamento diferenciado diante da pandemia de covid. 19.

Na verdade, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, não é possível localizar nenhum documento médico comprovando que ele é hipertenso, ou que, por qualquer motivo não recebe o tratamento de que necessita por estar recolhido ao cárcere.

Se não há respaldo técnico para sustentar a premissa de que, por exigência médica, a situação do agravado deve ser excepcionada, a prisão deve ser preservada.

Não se pode ignorar que o paciente cumpre pena de totalizada mais de 11 (onze) anos de reclusão, em razão de duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, que é classificado como hediondo.

Além disso, responde outras ações penais por crimes contra o patrimônio, demonstrando, portanto, que se trata de indivíduo com tendência ao cometimento de delitos.

Apesar de a pandemia resultar em situação grave, a circunstância não pode levar a decisões que coloquem em risco a coletividade.

Não por outro motivo, é que órgãos governamentais têm adotado medidas sanitárias para garantir a integridade física dos detentos e minimizar o risco de contaminação nos presídios.

De fato, foram tomadas precauções de caráter restritivo a todos que tem acesso à população carcerária a fim de evitar a proliferação do vírus.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito da pandemia, não equivalem à soltura imediata de presos.

Se não há provas de que a manutenção do condenado no cárcere resulta em perigo a sua saúde ou que compromete as medidas de prevenção, o encarceramento deve ser mantido.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PANDEMIA DA COVID-19. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ARTIGO 5o. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. AVALIAÇÃO CASUÍSTICA. REINCIDÊNCIA EM ROUBO MAJORADO. SAÚDE DEBILITADA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A crise mundial da Covid-19 trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento diante da concentração excessiva, da dificuldade de higiene e das deficiências de alimentação naturais ao sistemas prisional, acarretando seu enquadramento como pessoas em condição de risco.

2. Nesse momento, configurado o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão merece diferenciada compreensão. Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão.

3.
O paciente, de 44 anos, foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, cumprindo pena em regime fechado, sendo reincidente pelo cometimento de roubo duplamente majorado, crime consumado com o uso de violência, sendo que, de acordo com a recomendação do CNJ, somente crimes eventuais e sem violência não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão, devendo cada caso ser analisado diante de suas peculiaridades.

4. Inexistiu comprovação do estado debilitado da saúde do agravante na origem, consignando-se, ainda, que os documentos apresentados nas instâncias de origem não comprovaram qualquer condição específica de saúde que o inclua no grupo de risco de alguma doença, não se verificando ilegalidade apta a justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF.

5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 580.234/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N.o 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Consoante o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Corte, não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n.o 691/STF.

2. No caso, não se evidencia a existência de situação absolutamente teratológica que autorize a mitigação do mencionado óbice processual, notadamente porque, conforme realçado pelas instâncias antecedentes, o Apenado, que cumpre pena atualmente em regime semiaberto, a despeito de possuir 67 (sessenta e sete) anos de idade, não demonstrou que se encontra acometido de doença grave ou em estado de saúde que inviabilize o tratamento no ambiente carcerário. Outrossim, não foi comprovado que a unidade prisional onde o Condenado se encontra custodiado possui algum caso confirmado do novo coronavírus, não servindo a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ como salvo conduto indiscriminado.

3. Consoante a jurisprudência desta Corte, para ser concedido o pedido de prisão domiciliar, fundamentado na mencionada recomendação, faz-se necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 04/05/2020), o que não ocorreu no caso.

4. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar, dentre outros casos, aos maiores de 70 (setenta) anos de idade e ao Condenado acometido de doença grave, que cumprem pena em regime aberto, requisitos, a princípio, não preenchidos pelo Recorrente
.

5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 577.602/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Assim sendo e, notadamente, porque não restou demonstrada a excepcionalidade da situação em que a agravado está inserida, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema carcerário.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao agravo para revogar a decisão que concedeu prisão domiciliar ao José Soair de Oliveira Junior, sem prejuízo de que, demonstrada, por documento médicos, a necessidade da medida, seja ela concedida ao reeducando, mediante fundamentação adequada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020